Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710092-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SILVIA DA COSTA DE ALMEIDA, EDMUNDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença (processo 0726347-93.2019.8.07.0001), que tem como exequentes SILVIA DA COSTA DE ALMEIDA e outros. A decisão agravada rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, nos seguintes termos (ID 87252275): “O executado impugnou o cumprimento de sentença, alegando, em síntese, a necessidade de liquidação da condenação e excesso de execução. Os exequentes se manifestaram sobre a impugnação, rebatendo as alegações. Passo a decidir. O Banco alega que o título é ilíquido e tem razão nesse ponto. Todavia, a iliquidez nem sempre conduz a um procedimento complexo de liquidação. No caso, embora a condenação não tenha expressado o valor devido, definiu todos os parâmetros de cálculo. Assim, se o credor dispõe de todos os dados necessários para apurar o montante devido, pode, desde logo, requerer o cumprimento da sentença, nos termos do §2o do art. 509, CPC. Ao contrário do que o executado alega, não houve troca de moeda, nem expurgos inflacionários a partir de dezembro de 2002. De mais a mais, as partes utilizam os mesmos valores de diferença apurada como base. Então, tudo leva a crer que a divergência entre os resultados reside na utilização de parâmetros (que não o valor histórico devido) diferentes, mas isso, por si só, não justifica a realização da perícia, pois o que importa são os critérios, e não é o perito que os estabelece, mas o título executivo. Em resumo, se as partes estiverem utilizando os mesmos parâmetros - como deve ser -, é impossível chegarem a resultados diferentes. Desse modo, rejeito a alegação. Quanto ao excesso, há vários tópicos que, segundo o executado, ocasionaram o excesso de execução. Contudo, os argumentos relativos ao preenchimento de requisitos (tempo de serviço, idade etc), não podem ser rediscutidos nesta fase, em razão da preclusão. Os exequentes concordam com os valores adotados pelo executado no primeiro critério: o teto do complemento correspondente à remuneração do Chefe de Seção aos 30 anos de serviço. E verifica-se que, desde os cálculos iniciais (id 43272608), os exequentes utilizam os mesmos valores adotados pelo executado (id 83858570, id 83858571 e id 83858573). Também não há controvérsia sobre a dedução da quantia paga pelo INSS e a diferença verificada é de, aproximadamente, 10 centavos. Evidentemente, não acarreta excesso de milhões. Os juros de mora não são aqueles defendidos pelo executado, com base na Lei 8177/91 (art. 39), pois, apesar das taxas coincidirem (1%), o acórdão é a lei que prevalece no caso concreto, e determina que sejam computados juros de 1% ao mês a partir da citação. Isso significa que, as parcelas que venceram antes da citação (abril/2008) só serão acrescidas de juros de mora a partir desta data e não de seu vencimento. Já nas parcelas que venceram após a citação, os juros incidem desde o vencimento. Desse modo, não procede a alegação de que houve cômputo de juros antes da citação, porque a taxa permanece a mesma (141%) de dezembro/2002 até abril/2008. Verifica-se, inclusive, que a taxa calculada pelos exequentes é menor que a aplicada pelo executado (157%) no período anterior à citação. Não é possível aferir o valor devido ao(s) beneficiário(s) do Sr. Nelson, porque não está claro quantos seriam os beneficiários da pensão por morte. Por isso, não se sabe o percentual devido sobre a complementação. Sendo assim, a verificação de eventual excesso só poderá ser feita após o esclarecimento sobre a quantidade de beneficiários. Existe ainda um dado divergente que diz respeito ao índice de correção monetária. A planilha do devedor não elucida qual índice adotado, mas, comparando os valores indicados e os da Tabela do TJDFT (corpo da petição id 86041813, p. 7), observa-se grande diferença. Provavelmente, o índice de correção monetária seja o parâmetro de cálculo responsável pela enorme diferença entre o total apurado pelas partes. Finalmente, vale destacar que não há supressão do 13o salário, porquanto o Banco credita o valor em coluna à direita da Diferença Corrigida; não em linha, como os exequentes. Conclui-se, portanto, que não há necessidade de liquidação por arbitramento (perícia) e que o executado não conseguiu demonstrar a causa do excesso alegado, uma vez que os cálculos dos exequentes observaram os parâmetros estabelecidos no título judicial e os valores adotados como base pelo devedor. Diante desse quadro, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e concedo aos exequentes o prazo de 15 dias para comprovar a quantidade de beneficiários do Sr. Nelson. Indefiro, por ora, o levantamento de qualquer valor porque se trata de cumprimento provisório e, há menos que os exequentes prestem caução idônea, é preciso aguardar o trânsito em julgado do acórdão. Concedo ao executado o prazo de 15 dias para esclarecer se a complementação foi implementada administrativamente. Em caso positivo, a partir de quando. Em caso negativo, a razão porque a obrigação ainda não foi cumprida. Narra o recurso que nem na petição inicial, nem no acordão ou mesmo na petição de cumprimento/execução existem elementos objetivos ou um valor básico sobre o qual incidiriam, de modo seguro, os cálculos para apuração do quantum debeatur. Afirma que nos cálculos trazidos aos autos, mormente os valores atribuídos como ‘marco inicial’, não estão acompanhados das obrigatórias justificativas, isto é, não se sabe a origem de tais valores, deixando mais evidente a necessidade de se realizar a devida liquidação do acórdão exequendo. Assevera que, tratam-se de cálculos complexos para se apurar o quantum debeatur, sem falar que a atualização atravessa por diversos períodos em que se adotaram diversas moedas, com expurgos inflacionários que não foram objeto da lide originária, tudo isso denotando a mais completa iliquidez do título exequendo e tornando imprescindível a atuação de um expert. Ademais, entende que a evolução a partir do mês da aposentadoria de cada ex-funcionário, deve se dar por meio de todos os índices de reajustes salariais concedidos pelo Agravante. Assim, afirma que o presente caso não comporta, em absoluto, meros cálculos aritméticos, pois são várias as etapas para a apuração das diferenças mensais, o que demonstra que ainda não restou solidificado o título exequendo, ou seja, a execução ainda não está revestida dos requisitos essenciais para o seu prosseguimento, especialmente no que se refere a liquidez. Dessa forma, o agravante entende ser devida a realização da prévia liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, Código de Processo Civil, e não por simples cálculos aritméticos. Diante disso, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, requer seja reformada a decisão agravada, determinando-se a realização de prévia liquidação do acordão exequendo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Foi recolhido o preparo (ID 24687875). Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à cumprimento provisório de sentença, referente à complementação de aposentadoria de funcionários do Banco do Brasil. A liquidação de sentença justifica-se quando o título judicial não determina o quantum debeatur e quando são complexos os cálculos que devem ser elaborados por perito. O do art. 509, I, do Código de Processo Civil estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. A ausência de liquidez afasta a força executiva do título judicial apresentado, inviabilizando o processamento do cumprimento de sentença, sem a prévia liquidação da sentença. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. É admitida a revisão do benefício pago pela PREVI à parte autora, por se tratar de ação proposta antes da data de julgamento do Resp 1.312.736/RS, condicionada, contudo, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser apurado com base em estudo técnico atuarial, disciplinado no regulamento do plano. 4. A fim de assegurar o equilíbrio atuarial, deverá ser realizado estudo técnico atuarial, na fase de liquidação de sentença, facultando-se ao autor recompor sua reserva matemática de forma prévia e integral, mediante o aporte da diferença apurada, tanto na condição de participante, como do montante devido pelo patrocinador, acaso este não o faça voluntariamente. 5. Referida apuração se dará em sede de liquidação de sentença, pois somente nesta etapa os litigantes conhecerão o montante específico a ser aportado, mediante o acréscimo do valor representativo da variação necessária à formação da reserva matemática, a exemplo dos cálculos realizados em hipóteses de equacionamento, eis que se trata de consequência lógica da aplicação do entendimento exposto pela Corte Cidadã e da vinculação dos precedentes, na forma do art. 927, inciso III, do CPC. (...)” (07178710320188070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 5/4/2021.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS CONCEDIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. PERÍCIA ATUARIAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES E COMPLEMENTOS DE APOSENTADORIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. Uma das teses firmadas no REsp n. 1.312.736/RS (Tema 955), em regime de recurso repetitivo, que trata da revisão do benefício de previdência complementar privada em razão dos reflexos das horas extras concedidas na Justiça do Trabalho aos empregados do Banco de Brasil S.A, é a de que os valores a serem aportados para recomposição da reserva matemática da Previ deverão ser apurados por meio de perícia técnica atuarial, na fase de liquidação de sentença. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime”. (07209164720208070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível PJe: 11/1/2021.) Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator